Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701690-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NETO CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO NETO CAMPOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0749915-83.2025.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante, atualmente com 43 (quarenta e três) anos de idade, diagnosticado com Neoplasia maligna do estomago, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de consulta na especialidade Oncologia Clínica, e consulta em Radioterapia nos termos da prescrição médica. Alega que a ausência de fixação de prazo na decisão agravada, representa uma postura condescendente do Poder Judiciário com a omissão administrativa em assegurar direitos fundamentais a parte requerente. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no risco de agravamento do seu quadro clínico, trazendo consequências perversas para a sua saúde, vida e dignidade, e o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, bem como previsto na Constituição Federal. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça ao agravante no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, e a CONSULTA EM RADIOTERAPIA em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 72437480, houve a determinação de intimação pessoal por Oficial de Justiça do Núcleo de Judicialização e da Secretaria Estadual de Saúde/DF para fornecerem no prazo de 48h, informações quanto a previsão de agendamento da consulta em oncologia para o agravante, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco atual, posição ocupada pelo agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica, bem como esclarecer se o agravante permanece inserido no SISREG no tocante a consulta em Radioterapia, tendo em vista as informações constantes da decisão ID 237204106, em caso positivo, fornecerem informações no prazo de 48h quanto a previsão de agendamento da consulta em Radioterapia, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco atual, posição ocupada pelo agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica. Os mandados de intimação foram devidamente cumpridos e anexados aos autos, ID 72521888 e ID72521425. Todavia, houve a certificação do decurso de prazo, sem qualquer manifestação, ID 72601524 e 72601525. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifico que o Laudo médico que o instrui, ID 237105525, informa que o paciente, ora agravante, é portador de neoplasia maligna do estômago, que deve iniciar a quimioterapia imediatamente, que a enfermidade (adenocarcinoma de estômago) tem crescimento extremamente rápido e agressivo, e que já foram diagnosticadas linfonodopatias (progressão da doença); e ressalta que a demora no início do tratamento permite a progressão e disseminação da doença, com risco iminente de morte. Por meio do Ofício no 1653/2025, a Central de Regulação Ambulatorial, ID 237105527, informou em 14/05/2025, que a solicitação da consulta em oncologia, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 25/04/2025, com classificação de risco verde, e à época, estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 03/02/2025, havendo 699 solicitações pendentes em fila, para a mesma prioridade clinica, e que a solicitação da consulta em radioterapia, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 29/04/2025, com classificação de risco vermelho, e à época, estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 05/03/2025, havendo 594 solicitações pendentes em fila, para a mesma prioridade clinica. Verifico que há urgência na disponibilização da consulta oncológica, e da consulta em radioterapia, tendo em vista que o agravante com 43 anos, apresenta diagnostico de neoplasia maligna do estômago, com urgência oncológica devido a doença invasiva, e de rápida progressão, conforme relatório médico recente, ID 237105525. O paciente também apresenta quadro de dor e desconforto gastrointestinal severo, e a demora no início do tratamento pode resultar no risco de morte, segundo o mesmo relatório. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o art. 2o da Lei 12.732/2012, o qual prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” É importante salientar que nos termos do Enunciado no 92 do Conselho Nacional de Justiça: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente”. Deste modo evidencia-se a condição clínica atual do agravante, fundamentando a urgência para que o agravado forneça a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e a CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça ao agravante a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, e CONSULTA EM RADIOTERAPIA nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito